Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA em face da decisão (ID 90894369) que, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por DOOH BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA e ESFERA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA – ME, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/executado, nos seguintes termos: Vistos. Instada a dizer qual seria a relevância de eventual deferimento da gratuidade de justiça neste momento processual, a requerida manifestou que "É importante referir que a demandada requereu AJG antes da incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença, assim a eficácia da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça retroage à data da formulação do pedido." Anexa entendimento no qual consigna que a decisão de deferimento do pedido de gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, de modo que passa a valer apenas para os atos posteriores à data do pedido. É o relatório do necessário. O pedido de gratuidade de justiça da autora cabe tão somente esclarecimentos sobre a impossibilidade de o julgador alterar texto de lei. A jurisprudência citada pela requerida, faz referência à fase de liquidação, que difere do pedido cumprimento de sentença, pois a instauração da presente fase tem previsão expressa em lei acerca da multa e honorários, os quais referem-se a penalidades pelo não pagamento voluntário da dívida reconhecida em sentença judicial. (Art. 523 do CPC). Portanto, se o vencido não era beneficiário da justiça gratuita na fase inicial do processo, não cabe ao julgador excluir a aplicação de norma legal para beneficiar o sucumbente. Diante do exposto, não há o que prover quanto a solicitação que visa desconsiderar as penalidades previstas no §1o do artigo 523 do CPC. No mais, o benefício já se fez suficiente para isenção de preparo em sede recurso, com a concessão do benefício concedido nos autos do AGI no 0708441-25.2021.8.07.0000., conforme informado pela fundação requerida. Aguardem-se, conforme decidido no ID. 86936642. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, fazer jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, os quais, uma vez requeridos antes do transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, objeto do pedido de cumprimento de sentença formulado na origem, devem, ainda que deferidos em momento posterior, suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios decorrentes da aplicação do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e , no mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida, no sentido de deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos desde a data do pedido, suspendendo, assim, a exigibilidade dos honorários devidos pela fase de cumprimento de sentença. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas, que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. De tal maneira, o magistrado pode solicitar a comprovação do requerente a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. Na espécie, a condição de hipossuficiência econômica da agravante foi objeto de análise por esta Relatora no âmbito do Agravo de Instrumento no 0708441-25.2021.8.07.0000 e, novamente, resta evidenciada nos presentes autos, uma vez que a referida entidade de assistência social ostenta em seu balanço, até o mês de dezembro de 2020, um déficit de R$ 15.477.385,00 (quinze milhões quatrocentos e setenta e sete mil e trezentos e oitenta e cinco reais). Por sua vez, é necessário destacar que a fase de cumprimento de sentença tem início efetivo apenas quando transcorrido o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação fixada em sentença, motivo pelo qual, ao menos em análise perfunctória, entendo que assiste razão ao agravante quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários devidos na referida fase, em decorrência do deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado antes do transcurso do prazo fixado no artigo 523 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, manifestou=se esta Terceira Turma Cível: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc e por isso, não retroagem. 2. A parte citada por edital na fase de conhecimento deve ser intimada pessoalmente na fase de cumprimento de sentença, para o cumprimento do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3. Ao executado que toma conhecimento da execução somente após a penhora on line de sua conta bancária, deve ser concedido prazo para o pagamento voluntário da obrigação. 4. O benefício da gratuidade concedido no cumprimento de sentença, após o pedido do executado, na primeira oportunidade que falou nos autos, abrange os honorários fixados nesta fase e devem ser sobrestados nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1301025, 07380144520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o receio de dano irreparável restou caracterizado pela possibilidade de realização de atos expropriatórios para a cobrança dos honorários advocatícios fixados sobre o valor do débito exequendo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.